Tribunal: CARF
Processo: 11968.001199/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11968.001199/2009-28
RESOLUÇÃO
3003-000.444 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/07), lavrado para exigência de
multa regulamentar no valor total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), com base no artigo
107, IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37, de 1966, pelo descumprimento ao que determina a
legislação, de manter atualizada a previsão de atracação de embarcação no prazo mínimo de 48

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.444 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.001199/2009-28
2
horas antes da chegada da embarcação, nos termos do art. 22 da IN RFB no 800/2007, no período
de 21/01/2009 a 26/09/2009.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento
fiscal:

Às fls.15/16, do Relatório Fiscal, constam as seguintes informações contidas no
sistema, com os horários de previsão e de efetiva atracação:
Coluna ‘A’: nome do navio.
Coluna ‘B’: número da viagem do navio.
Coluna ‘C’: data e hora de previsão de atracação informada pelo agente marítimo
no Siscomex Carga.
Coluna ‘D’: data e hora, da efetiva atracação no Porto de Suape, informada pelo
operador portuário na SISCARGA.
Coluna ‘E’: intervalo transcorrido de tempo, aproximado em horas, entre a
previsão e a efetiva atracação.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.444 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.001199/2009-28
3

 ANEXO I – consulta aos dados de Agência de Navegação/Desconsolidador
(fls.22/24).
 ANEXO II - tela do sistema Siscomex Carga, de onde foram , extraídos os
dados contidos na tabela acima (fls.25/44).
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação (fls.47/61),
alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos
dados da autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a
prestação de informações.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 12-105.187, de 30/01/2019 (fls.84/87), que por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada
é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada
escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a
devida informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.110/134), após a síntese
fática do caso posto, pugna pela reforma da decisão recorrida, sob as seguintes linhas de defesa:
(i) nulidade da decisão da DRJ, por ausência de fundamentação; (ii) ilegitimidade passiva do
agente marítimo, sendo a recorrente uma mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora, sendo parte ilegítima para figurar no lançamento ora impugnado.
No mérito, defende a inocorrência da infração imputada à recorrente, nesse sentido
afirma que o sistema da RFB impediu a alteração dos horários, dos quais somente teve
conhecimento somente após a imediata atracação das embarcações. Afirma, ainda, que a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.444 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.001199/2009-28
4
autuação contraria o disposto no art. 64, § 1o, I, do ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 2008
e a Solução de Consulta Interna Cosit no 02, de 2016, na medida que a retificação de informações
anteriormente prestadas, não configura informação prestada a destempo, para efeito de aplicação
da multa prevista no art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1996. Ainda, pugna pela
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 2o da Lei no
9.784/99.
Por fim, requer:

O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 07/06/2019 (fl.105) e protocolou
Recurso Voluntário em 05/07/2019 (fl.107) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.444 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.001199/2009-28
5
II – Da nulidade da decisão da DRJ:
Alega a Recorrente que a decisão recorrida não enfrentou questões relevantes
tratadas em peça de impugnação, tais como: ilegitimidade passiva; o fato de que as supostas
infrações estão relacionadas a meras alterações no SISCARGA; ausência de infração ao controle
aduaneiro; que a responsabilidade pelo registro dos dados seria do Operador Portuário, bem
como ofensas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sem razão a recorrente.
No caso, ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que apesar de genérica,
preenche os requisitos formais e materiais para sua validade, trazendo em seu bojo os
fundamentos fáticos e jurídicos que levaram a manter o crédito tributário lançado, contendo
todos os elementos necessários ao exercício do direito de defesa da contribuinte. Da leitura no
voto, a DRJ de origem afastou as preliminares arguidas “seja sobre ausência de tipicidade,
motivação, ilegitimidade passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos
há coadunação com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito
à infringência ao controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus
prazos precisam ser cumpridos (...). No mérito, negou procedência à impugnação, invocando a
previsão do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66 e o art. 37 da IN SRF no 28/94, com
alteração promovida pela IN SRF no 510/2005.
Em suma, resta claro que inexiste nulidade a ser sanada, e não estão configuradas
as hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não é o caso.
Portanto, afasto a nulidade pleiteada pela recorrente.
III – Da prescrição intercorrente:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, decorrente da obrigação acessória de prestar informação sobre os dados de
embarque no SISCOMEX, no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos dos artigos 22 e 45 da IN RFB 800/2007, na qualidade de representante do transportador.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.444 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.001199/2009-28
6
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos.
Do voto do Sr. Ministro Relator, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes
teses, relativo ao tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação se deu por
intermédio do Aviso de Recebimento, através do seu representante legal, na data de 10/12/2009,
sua Impugnação foi interposta em 11/01/2010 e foi julgada na data de 30/01/2019, conforme
extrato retirado dos autos à fl.164:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.444 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.001199/2009-28
7

Ainda, a recorrente apresentou Recurso Voluntário na data de 05/07/2019 e a
ciência ocorreu em 07/06/2019 (fls. 103 e 105), sendo que sua apreciação se dará na próprima
sessão agendada no período 23 de setembro de 2025.
Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, tanto em relação
ao transcurso de tempo em relação ao protocolo da Impugnação e sua decisão por parte da DRJ,
quanto da análise do presente Recurso Voluntário, portanto, com indicação da ocorrência de
prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.444 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.001199/2009-28
8
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green